Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708847-25.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORENA DA SILVA SALES APELADO: PETRUS ELESBAO LIMA DA SILVA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 25/05/2023 a 01/06/2023), a Defesa da apelante Lorena da Silva Sales João (ID 46578203) manifestou interesse em realizar sustentação oral. Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, com a inclusão de seus dados para fins de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator